Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704237-48.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DORCA DE GODOI MENEZES, ELIZÂNGELA DE GODOI MENEZES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, VINÍCIUS LOPES SILVA, MATTHEUS AUGUSTO SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ROUBO. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DESFAVOR DE TODOS OS DENUNCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. 1. Do recurso das assistentes de acusação. Havendo insuficiência probatória, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, absolvendo o réu em face da ausência de certeza da ocorrência dos fatos que lhe são imputados. 2. No caso dos autos, a vítima teve seu veículo e objetos pessoais roubados por um indivíduo que, supostamente, estaria sendo acobertado por outro indivíduo em um veículo próximo ao local dos fatos. O veículo roubado foi apreendido na posse de outras duas pessoas, que o receptaram. A vítima não foi capaz de reconhecer o autor do delito de roubo, ao passo que a polícia não logrou êxito em confirmar que o carro que estava próximo ao local dos fatos seria de um dos acusados, bem como não restou demonstradas a participação deles no roubo. 3. Não se pode averiguar quem causou os danos à vítima, haja vista que os dois acusados por roubo restaram absolvidos. De igual forma, o crime de receptação pelo qual foram condenados os outros dois réus não permite a conclusão de qual deles foi o causador dos danos. Assim, não há como dar provimento ao apelo para condenar todos os denunciados ao pagamento dos danos morais e materiais sofridos pela vítima. 4. Do recurso do primeiro réu (Deivson). Estando o réu na posse do bem, no delito de receptação, a ele incumbe a prova da sua origem lícita ou de que o obteve de modo culposo, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu. Recurso desprovido. 5. Do recurso do segundo réu (Francisco). A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1972098 / SC, definiu que a confissão, embora ocorrida apenas perante a autoridade policial, deve atrair a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, mesmo que a confissão não seja utilizada como fundamento da sentença, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e readequar a dosimetria da pena. 6. CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS RECURSOS DAS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO E DO PRIMEIRO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO RÉU para reduzir-lhe a pena. Sentença parcialmente reformada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 do Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que deve ser considerada a força probatória do reconhecimento pessoal. Aduz que foi observado o procedimento legal. Assevera que a falta de certeza da vítima não pode ser fundamento para a desconsideração da prova. Por fim, requer que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Pedro Machado de Almeida Castro, OAB/DF 26.544; e Vinícius André de Sousa, OAB/DF 60.285. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 619 do Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 619 do CPP, e 1.022 do CPC, porque não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.123.273/DF, relator Ministro João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “mesmo que se considerasse ter havido o reconhecimento pessoal, na forma que preceitua o artigo 226 do CPP, a autoria não restou suficientemente comprovada nos autos”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Pedro Machado de Almeida Castro, OAB/DF 26.544; e Vinícius André de Sousa, OAB/DF 60.285. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010